Tribunal: STJ
Processo: 5003103-39.2021.8.13.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873505 - MG (2025/0072680-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADELMO AFONSO CORTES
AGRAVANTE
: FREDERICO AFONSO CORTES
ADVOGADO
: BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA - MG089780
AGRAVADO
: ADILSON PEDRO MARTINS LOPES
AGRAVADO
: ADAIR JOSE MARTINS LOPES
AGRAVADO
: AELTON MARTINS LOPES
AGRAVADO
: AIRTON GERALDO MARTINS LOPES
AGRAVADO
: ANA MARIA LOPES BASILIO
AGRAVADO
: ANILZA LOPES MARTINS DA COSTA
AGRAVADO
: ANTONIO MARTINS LOPES FILHO
ADVOGADO
: LUCIANO MENDES - MG103141
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. COISA JULGADA. SIMILITUDE ENTRE
AS DEMANDAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d2e019d2-15a3-422a-9dde-4508f64296c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873505 - MG (2025/0072680-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADELMO AFONSO CORTES
AGRAVANTE
: FREDERICO AFONSO CORTES
ADVOGADO
: BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA - MG089780
AGRAVADO
: ADILSON PEDRO MARTINS LOPES
AGRAVADO
: ADAIR JOSE MARTINS LOPES
AGRAVADO
: AELTON MARTINS LOPES
AGRAVADO
: AIRTON GERALDO MARTINS LOPES
AGRAVADO
: ANA MARIA LOPES BASILIO
AGRAVADO
: ANILZA LOPES MARTINS DA COSTA
AGRAVADO
: ANTONIO MARTINS LOPES FILHO
ADVOGADO
: LUCIANO MENDES - MG103141
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. COISA JULGADA. SIMILITUDE ENTRE
AS DEMANDAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FREDERICO AFONSO CORTES e
OUTRO contra a decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ fls. 979-980).
Em suas razões (e-STJ fls. 984-994), a parte agravante aduz que todos os
fundamentos foram devidamente impugnados e que demonstrou a inaplicabilidade do
óbice da Súmula no 7/STJ nas razões do agravo em recurso especial.
Sem impugnação (e-STJ fls. 999-1.005).
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pelos agravantes, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 979-980 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA49924863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: aa4eaa03-b18c-4b79-a008-fecbd8a1bd5c

Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA –
COISA JULGADA – PRESENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. - Verificando-se a identidade entre os pedidos contidos na ação
ajuizada pela parte autora e a postulação deduzida na primeira demanda
pela ré, procede a incidência da coisa julgada, uma vez que restou
constatada a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir" (e-STJ
fl. 760).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 815-824).
No recurso especial, os recorrentes apontam violação do art. 337, § 1°, do
Código de Processo Civil.
Sustentam que deve ser afastado o reconhecimento da coisa julgada, pois a
causa de pedir não é idêntica à ação principal.
Afirma que "(...) os motivos que levaram o juiz piso julgar improcedente
prematuramente a ação com relação a não outorga da procuração seriam, no máximo,
conexão nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, o que não se confundiria com
(e-STJ fl. 851).
coisa julgada"
Contrarrazões às e-STJ fls. 891/899.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu o feito em virtude
do reconhecimento da existência de coisa julgada, como se observa dos seguintes
trechos do acórdão recorrido:

"(...)
A controvérsia recursal consiste em analisar a sentença proferida
pelo MM. Juiz a quo que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu
o feito, sem resolução de mérito.
(...)
Ao exame dos autos, observa-se que, na ação de origem, os
autores, Frederico Afonso Cortes e Adelmo Afonso Cortes, alegam que
celebraram com os requeridos contrato de compra e venda das cotas sociais
da sociedade empresária Lopes e Filhos Ltda, no qual ficou acordado o
pagamento do valor de R$3.580.000,00 (três milhões, quinhentos e oitenta
mil reais), integrando este montante o passivo de R$ 2.416.388,00 (dois
milhões quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta oito reais e setenta
centavos).
Afirmam que assumiriam a direção da sociedade no dia
, mediante a outorga de procuração pelos vendedores, até o fim
01/03/2017
do inventário do sócio falecido, Antônio Martins Lopes. Aduzem que a
referida procuração não foi lavrada, o que impediu a administração da
sociedade conforme estabelecido no contrato.
Acrescentam que diversas dívidas foram surgindo nos meses
subsequentes e que a realidade financeira da empresa não era aquela
declarada pelos vendedores.
Informam a existência de ação de rescisão de contrato ajuizada
pelos requeridos, na qual suscitam argumentos dissociados da realidade e
com total má-fé.
Por fim, consubstanciados na inexecução do contrato pelos réus e
na violação da boa-fé objetiva, requerem a rescisão do contrato por culpa
exclusiva dos réus, com condenação da multa contratual no valor de
R$716.000,00 e devolução dos valores pagos (R$ 293.706,40).
Em emenda à inicial (ordem 60), os pedidos foram alterados para
excluir o pedido de rescisão do contrato.
Por sua vez, na ação de rescisão de contrato de cessão de
transferência de cotas societárias c/c prestação de contas c/c danos morais
e pagamento de multa, registrada sob o n. 5000655- 35.2017.8.13.0362,
Documento eletrônico VDA49924863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: aa4eaa03-b18c-4b79-a008-fecbd8a1bd5c

ajuizada por Antônio Martins Lopes Filho e outros em desfavor de Frederico
Afonso Cortes e Adelmo Afonso Cortes, foi requerida a rescisão do contrato
de compra e venda das cotas da empresa Lopes e Filhos Ltda.
Em exordial, alegam os autores o descumprimento do contrato
pelos compradores, que estavam inadimplentes com as parcelas acordadas,
o que gerou grande desconfiança e insegurança a motivar a não concessão
de procuração para administração da sociedade na forma prevista no pacto.
Afirmam que os adquirentes promoveram o aumento das dívidas da
sociedade empresária e atuaram de forma temerária na gestão desta, o que
impossibilita a manutenção do negócio jurídico.
Em seus pedidos, pleiteiam a rescisão do contrato sem qualquer
ônus, posto que não deram causa ao distrato; a condenação dos réus em
prestar contas da gestão; o pagamento das dívidas contraídas, a multa
contratual, além dos danos morais suscitados.
Os autos referidos foram sentenciados, com procedência parcial
da pretensão autoral, com a devida apreciação da inadimplência dos réus -
Frederico Afonso Cortes e Adelmo Afonso Cortes – e do fato da procuração
não ter sido entregue na forma pactuada, concluindo o Juízo pela
concorrência de culpas. Assim, determinou-se a rescisão do contrato, com
retorno das partes ao estado inicial e retomada da administração da
empresa pelos autores, arcando estes com os pagamentos assumidos até a
data em que houve a transferência de cotas, cabendo aos réus as dívidas
assumidas posteriormente. Em acréscimo, condenou os réus à multa
contratual de 20% do valor do contrato, diante do inadimplemento
substancial (ordem 99).
A referida decisão transitou em julgado e encontra-se em fase de
liquidação.
Pela apreciação minuciosa de ambas as demandas, é
possível constatar o acerto na sentença recorrida, que extinguiu o
feito sem resolução do mérito em razão da coisa julgada, porquanto
ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
Na primeira demanda, os apelantes - Frederico Afonso
Cortes e Adelmo Afonso Cortes – figuraram como réus, constando os
apelados como requerentes, o que demonstra a similitude entre as
partes, ainda que invertido o polo da demanda.
Em relação aos pedidos, as duas ações buscam a rescisão
do contrato e o pagamento das perdas e danos decorrentes do
desfazimento do negócio jurídico.
Quanto à causa de pedir, ambas decorrem do contrato de
compra e venda das cotas sociais da sociedade empresária Lopes e
Filhos Ltda, distinguindo-as apenas em razão das alegações
contrárias sobre qual das partes descumpriu o contrato em questão
e, por consequência, qual deveria arcar com a cláusula penal e as
dívidas da sociedade, matérias essas decididas por sentença na
primeira demanda que, como já exposto, reconheceu a concorrência
de culpas, aplicando a multa em desfavor dos compradores,
repartindo a responsabilidade das dívidas conforme o período de
.
gestão
Sendo assim, clara está a similaridade entre as demandas, posto
que versam sobre a mesma lide, não sendo possível o reexame da matéria
em nova ação, em razão da estabilidade decorrente do instituto da coisa
julgada" (e-STJ fls. 762-766 - grifou-se).

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsiderando a
decisão de e-STJ fls. 979-980 e, em novo exame, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
Documento eletrônico VDA49924863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: aa4eaa03-b18c-4b79-a008-fecbd8a1bd5c

É o voto.
Documento eletrônico VDA49924863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:56
Código de Controle do Documento: aa4eaa03-b18c-4b79-a008-fecbd8a1bd5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.505 / MG
Número Registro: 2025/0072680-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220033666005 50031033920218130362
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELMO AFONSO CORTES
AGRAVANTE : FREDERICO AFONSO CORTES
ADVOGADOS : BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA - MG089780
DOMITILA ASSIS CHAVES DOS SANTOS - MG152483
AGRAVADO
: ADAIR JOSE MARTINS LOPES
AGRAVADO
: ADILSON PEDRO MARTINS LOPES
AGRAVADO
: AELTON MARTINS LOPES
AGRAVADO
: AIRTON GERALDO MARTINS LOPES
AGRAVADO
: ANA MARIA LOPES BASILIO
AGRAVADO
: ANILZA LOPES MARTINS DA COSTA
AGRAVADO
: ANTONIO MARTINS LOPES FILHO
ADVOGADO
: LUCIANO MENDES - MG103141
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE
COTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADELMO AFONSO CORTES
Documento eletrônico VDA50755154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 42ad9ba1-48bb-46f6-a1b1-75b5d6418c0f

AGRAVANTE : FREDERICO AFONSO CORTES
ADVOGADO : BERNARDO DIOGO DE VASCONCELOS MURTA - MG089780
AGRAVADO
: ADILSON PEDRO MARTINS LOPES
AGRAVADO
: ADAIR JOSE MARTINS LOPES
AGRAVADO
: AELTON MARTINS LOPES
AGRAVADO
: AIRTON GERALDO MARTINS LOPES
AGRAVADO
: ANA MARIA LOPES BASILIO
AGRAVADO
: ANILZA LOPES MARTINS DA COSTA
AGRAVADO
: ANTONIO MARTINS LOPES FILHO
ADVOGADO : LUCIANO MENDES - MG103141
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 42ad9ba1-48bb-46f6-a1b1-75b5d6418c0f